Tribunal: TJMT
Processo: 0008904-64.2012.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008904-64.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SERGIO ANTONIO ALVIZI - CPF: 522.777.041-72 (VÍTIMA), ROSANA MORENO DO NASCIMENTO - CPF: 025.168.261-76 (VÍTIMA), RINALDO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 894.534.339-34 (APELANTE), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SINOP (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rinaldo Sérgio dos Santos
, em relação aos termos da
sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 302, §1o, inciso III, e art. 303, parágrafo único, c/c. art. 302, §1o, inciso III, ambos da Lei no 9.503/97, em concurso formal, impondo pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 06 (seis) meses
e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de finais de semana, além da pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo da condenação. (Sentença Id. 7141338 e 7141339).

Inconformado com o termo da sentença, o requerente interpôs recurso de apelação criminal.

Em suas razões pede a reforma do
decisum
proferido, para decotar a causa de aumento de pena prevista no inciso III, do §1o do art. 302 da Lei 9.503/1997. (Id. 7141405 e 7141406)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 7141407)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id
. 7379208)

“Apelação criminal. Homicídio na direção de veículo automotor (art. 302, parágrafo único, inc. III, do CBT). Sentença condenatória. Recurso interposto pela Defesa. Pleito pelo decote da causa de aumento de pena descrita no inciso III do artigo 302 do CTB. Impossibilidade. Recorrente que se evadiu logo após a colisão. Não há elementos que corroborem o alegado perigo de retaliação. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020